Tribunal: TJPA
Processo: 0008221-31.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008221-31.2016.8.14.0006

APELANTE: MARIA ALICE GOMES ALFAIA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA ALICE GOMES ALFAIA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada.

PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTOS
PRETÉRITOS DEVIDOS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENICÁRIO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO TARDIO DA ORDEM JUDICIAL
. pagamento pertinente. valor fixado em porte razoável e consentâneo com o caso. minoração descabida. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, SENDO PROVIDO O DA AUTORA E DESPROVIDO O DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação, sendo provido o da autora e desprovido o do réu, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
Maria Alice Gomes Alfaia
e pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de origem (id. 3331376), proferida nos autos da
AÇÃO DE obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada
, proposta pela primeira apelante, que julgou o pedido procedente, determinando ao segundo apelante a efetuar o pagamento do valor retroativo, referente ao período de setembro – outubro de 2016, no valor de R$5.440,67 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), devidamente acrescido de juros de mora e correção monetária.

Condenou o órgão previdenciário, ainda, para que pagasse o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de astreintes, também acrescido de juros e correção monetária, mais honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev opôs embargos de declaração (id. 3331377), que não foram contrarrazoados (id. 3331377), porém julgados desprovidos (id. 3331377).

Em suas razões (id. 3331378), a primeira apelante, após resumo dos fatos processuais, arguiu que seu esposo, Raimundo Nonato Alfaia, ex-segurado, faleceu no dia 27/07/2014, com quem era casado desde 08/02/1997, e que no dia 26/09/2014, requereu administrativamente o pagamento de pensão por morte.

Frisou que, devido à demora na análise desse pleito, recorreu ao Poder Judiciário que, em 04/08/2016, concedeu medida liminar, tendo sido confirmada, através de tutela definitiva em 07/05/2018.

Disse que o apelado começou a cumprir a ordem judicial a partir de novembro de 2016, fazendo “jus” aos pagamentos retroativos até a data do requerimento administrativo (26/09/2014), principalmente porque o juízo “a quo”, mesmo em fundamentação confusa, reconheceu esse direito, porém concedeu apenas o período de setembro a outubro de 2016.

Requereu que os valores fossem somados às astreintes, fixadas no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pugnou pelo provimento do recurso.

Em suas razões de apelação (id. 3331379O, o Igeprev defendeu a impossibilidade de pagamento retroativo, sob pena de recebimento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

Aduziu que, após o evento morte, os pagamentos dos proventos continuaram sendo pagos aos dependentes até a data da concessão da pensão, principalmente por haver disposição expressa no art. 75, § 4º, da Lei nº 5.251.

Disse que, em razão disso, a condenação disposta na sentença “a quo” para que efetuasse o pagamento do valor retroativo é indevida, assim como o capítulo referente às astreintes, conforme aduz.

Requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 3331379.

Autos distribuídos à minha relatoria, tendo recebido o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 3354017).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Igeprev e pelo desprovimento daquele interposto pela autora (id. 3445102).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO.

Na
apelação interposta pela parte autora, questiona ela, em suma, o termo inicial dos pagamentos retroativos da pensão morte, enquanto que em seu apelo o Igeprev defende a impossibilidade de pagamento retroativo, assim como do valor referente às astreintes.

Como os argumentos apresentados por ambos os recorrentes se entrelaçam, a análise dos recursos será conjunta.

Mérito.

Analisando o contexto fático, verifico que a autora era casada com o Sr. Raimundo Nonato Alfaia desde 08/02/1997, tendo este falecido em 27/04/2014.

Verifico, também, que a autora defende ter direito ao recebimento das parcelas pretéritas da pensão por morte compreendidas no período de 26/09/2014 – data do requerimento administrativo – até à data da implantação do benefício previdenciário, que ocorreu em novembro de 2016.

Por outro lado, na oportunidade que teve para sustentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme prevê o art. 373, II, do CPC, a parte ré, Igeprev, quedou-se inerte, restringindo-se a reconhecer o direito da autora da demanda ao recebimento da pensão por morte, justificando que a implementação do benefício se daria a partir do mês de novembro de 2016, em razão de questões administrativas (id. 3331375).

Quanto a esse ponto, observa-se que a sentença “a quo” (id. 3331376, pág. 2) reconheceu o direito da autora ao recebimento das parcelas pretéritas concernentes ao interstício de 26/09/2014 – data do requerimento administrativo – a novembro de 2016, data da implantação do benefício previdenciário, porém ao avançar nos fundamentos da decisão, menciona que “estariam compensados os meses de abril a setembro de 2016, restando a cobrança do valor retroativo a partir do pedido administrativo” (id. 3331376, pág. 4),

“verbis”:

Na verdade, conforme se afere do processado, o período compensado diz respeito aos meses de abril – mês do óbito - a setembro de
2014
– mês do requerimento administrativo, ressoando, claramente, o equívoco quanto ao ano, porquanto foi mencionado 2016 quanto deveria sê-lo 2014.

Além disso, cumpre registrar, que, diferente do alegado pelo réu, os documentos constantes nos ids. 3331377, págs. 08/23, não induzem o pagamento do período acima, pelo contrário, são meramente informativos, sem demonstração efetiva de que os depósitos ocorreram, não servindo, portanto, a tal alegação à finalidade pretendida.

Em relação às astreintes, fruto do cumprimento tardio da ordem judicial liminar (o juízo determinou que a pensão previdenciária fosse implementada em favor da autora até o 5° dia útil subsequente à ordem, porém, mesmo havendo ciência inequívoca por parte do réu no dia 1°/9/2016 – id. 3331374 – a implementação do benefício somente ocorreu em novembro de 2016 – id. 3331375, pág. 9), nota-se que houve moderação na sua fixação no importe de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo que descabe falar em sua não incidência na espécie, tampouco em minoração.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora para reformar a sentença “a quo”, no ponto concernente aos valores pretéritos, fixando-os entre 26/09/2014 – data do requerimento administrativo – a novembro de 2016, data da implantação do benefício por ordem do juízo de origem, mantendo, quanto ao mais, os termos do julgado impugnado.

NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Igeprev.

É o voto.

Belém/PA., 20 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/04/2022